Tribunal: TJES
Processo: 5017727-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017727-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DAMACENA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017727-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DAMACENA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogados do(a) PACIENTE: ALINE BARROS RIGO - ES39826, GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA E APREENSÃO ILÍCITA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS RIBEIRO DAMACENA
, acusado de tráfico de drogas, com pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alegou que a imposição de medida seria ilegal, uma vez que a entrada no domicílio e estabelecimento comercial do paciente teria ocorrido sem autorização válida, inexistindo mandado judicial ou consentimento de parte apropriada que permitisse a realização da busca e apreensão, que teria sido motivada apenas por denúncia anônima, sem fundada suspeita.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando se a busca e apreensão realizada seguiu as determinações legais.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de ilegalidade na busca e apreensão, uma vez que a abordagem inicial foi movida por denúncia anônima, mas a revista do local foi precedida por autorização do proprietário.

4. Incompatibilidade da via do
Habeas Corpus
. O impetrante arguiu que a) o paciente seria locatário do local, não sendo cabível ao seu pai, o proprietário, autorizar a entrada da polícia, e b) que o paciente não confessou o crime e autorizou a entrada da força pública em seu domicílio, após a apreensão das drogas. Entretanto, a análise desses argumentos não pertence à via estreita do
writ
, uma vez que adentram no mérito da ação, ao mesmo tempo em que exigem dilação probatória para seu exame adequado.

IV. Dispositivo e Tese

5. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS RIBEIRO DAMACENA
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 16698639
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 16719237
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/11/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS RIBEIRO DAMACENA
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 16698639
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 16719237
.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Boa tarde.

Primeiramente, cumprimento o desembargador relator Pedro Valls Feu Rosa, na pessoa de quem estendo os cumprimentos para os demais desembargadores, os colegas advogados aqui presentes, os representantes do Ministério Público.

Excelência, serei bem breve. Uma denúncia anônima tem o poder de fazer um policial fazer uma revista pessoal em uma pessoa? Uma denúncia anônima não identificada tem o poder de dar ao policial autoridade, autonomia para invadir um comércio e fazer uma busca no comércio?

Segundo narra no boletim de ocorrência, esse policial recebeu uma denúncia. E aí, o que ele fez? Ele foi até um estabelecimento comercial e começou a fazer a revista.

Disse ele, no seu relatório, que, após a denúncia anônima, o ora paciente demonstrou nervosismo. Com isso, ele fez a busca pessoal e fez a busca no comércio. Só que ele não contou que tinha uma câmera em cima filmando tudo. E a vida inteira, o advogado é preso no que é dito pelo policial. Sempre. Se o policial disse que é, é.

Então, se fosse dessa forma, não tem a necessidade de ter um advogado, de ter um promotor, de ter um juiz, porque se o policial alega uma coisa e se aquilo é absoluto pela presunção de veracidade, o que estamos fazendo aqui? Basta o policial falar que uma droga é da pessoa que está tudo certo. Nesse caso, temos um vídeo aqui para comprovar.

E aí esse policial, o que ele faz? Ele vai até essa mercearia; começa a revistar tudo pro lado de dentro do balcão. Se ele estivesse revistando o local que é aberto ao público, ok, mas o vídeo é claro, ele revista o lado de dentro do balcão. Ele faz a pessoa abrir a gaveta. Os bolsos da pessoa têm que ser colocados pra fora.

E aí o que esse paciente questiona a ele? "Seu policial, você precisa de mandato pra fazer isso.". E o policial ironiza: "Não é mandato, é mandado. E eu não preciso disso, porque eu recebi uma denúncia anônima e aí eu venho até aqui e aí eu posso fazer essa busca, eu posso fazer essa revista, porque, se nada de errado tiver, eu vou embora e tá tudo certo.". Só que esse policial, assim como a grande maioria da polícia militar, está totalmente equivocado; eles não têm conhecimento, eles deveriam ser mais treinados, porque o STJ, o STF e este Tribunal já decidiram que uma simples denúncia anônima não pode autorizar o policial a invadir um comércio, uma casa; uma simples denúncia anônima não pode autorizar o policial a fazer.

Então, o que se requer nesse HC é a nulidade da busca pessoal e a nulidade dessa busca à mercearia. Então, para não me estender muito, foi requerido e foi deferido, inclusive, para constar ali naquele telão, o vídeo dessa abordagem. É um trecho muito pequeno. Convido vossas excelências para analisarem exatamente o que houve ali e entenderem se de fato ele ficou nervoso. Pode colocar.

(Exibição de vídeo)

Presidente, acho que já é suficiente, pode suspender a apresentação do vídeo. É um vídeo um pouco longo, mas ele segue essa mesma linha ali. Peço que vossas excelências analisem com cautela. A liminar foi indeferida, mas o pedido liminar era só pra revogar a prisão preventiva.

Agora chegou a hora de fazer uma análise mais detalhada sobre esse caso. Mais pra frente ali, ele questiona, como eu disse: "Você precisa de uma autorização judicial para fazer isso daqui.". O policial disse que não: "Eu não preciso.". Não foi possível reproduzir áudio, mas o vídeo original, que consta no processo, tem áudio, e é bem claro. O policial explica, como eu já disse antes, que não precisa disso. Ele precisa sim. Depois, mais no decorrer do vídeo, o policial faz uma ligação com o telefone do paciente, que aparentemente é para o pai dele.

Segundo o policial, o pai dele o teria autorizado a continuar as buscas ali, em que posteriormente foram encontradas drogas. Só que a questão é que o pai dele é dono do ponto comercial. O filho aluga aquele ponto e trabalha ali. Portanto, o pai não tem autoridade para autorizar ninguém ali a ingressar; é como se ele tivesse alugado.

Então, depois disso, segundo o boletim de ocorrência, o policial teria ido até a casa do paciente e encontrado mais uma quantidade de droga, porque o paciente teria confessado. Só que o vídeo é claro, ele nega, ele fica em silêncio, ele não confessa nada. Portanto, todos os argumentos apresentados pelo policial, o vídeo desmonta totalmente.

Ele alega ainda que o pai teria autorizado a polícia a ir até a casa do filho. Olha, o filho é maior, com família constituída, com filho e o pai mora em outra residência. Não tem cabimento esse pai ter poder de autorizar a polícia a ir até a casa dele.

Então, excelências, com uma análise mais aprofundada do vídeo, esta defesa requer seja reconhecida a nulidade pela busca pessoal e a nulidade dessa busca ali na mercearia, porque violou aqui princípios constitucionais.

Esses são os requerimentos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, peço o retorno dos autos para a apreciação detalhada da sustentação oral.

*

gg/mpf
*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS RIBEIRO DAMACENA
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria praticado o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da busca e apreensão, uma vez que a ação policial teria sido motivada apenas por denúncia anônima e sem consentimento válido dos envolvidos, não havendo delito flagrante.

Dessa forma, o enfoque da tese defensiva é a ilicitude das provas que sustentaram a imposição da medida extrema, inexistindo mandado de busca e apreensão que permitisse a revista da mercearia e residência do paciente.

Por fim, o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS RIBEIRO DAMACENA, buscando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de nulidade da busca e apreensão, realizada no estabelecimento comercial e na residência do paciente, por suposta violação à inviolabilidade de domicílio, baseada apenas em denúncia anônima e sem consentimento válido.

A defesa sustenta, em apertada síntese, que a busca decorreu de denúncia anônima e que o paciente negou a entrada dos policiais, tanto na mercearia, quanto em sua residência.

Em relação ao estabelecimento comercial, a defesa anexa cópia de vídeo (ID 16561172 - link fl. 17) e afirma que o paciente não demonstrou nervosismo e que não autorizou a busca no caixa.

Decido.

O pleito liminar, em sede de Habeas Corpus, possui caráter excepcional, reservado aos casos em que o constrangimento ilegal é manifestamente demonstrado de plano e de forma incontestável.

Em uma análise perfunctória, inerente à cognição sumária, não vislumbro a alegada irregularidade na atuação policial, que justifique a imediata revogação da prisão.

Conforme se extrai do Relatório Policial e das declarações dos policiais (SD CAIO RIGUETTI DE SA e SD ARIANE APARECIDA ALVES LOPES), ratificadas na decisão de conversão da prisão em preventiva, a abordagem na mercearia ocorreu após o recebimento de denúncia anônima e, mais importante, a busca no estabelecimento comercial foi precedida da autorização do Sr. Zenilton Damacena, pai do paciente e proprietário da mercearia, que franqueou a entrada da guarnição via telefone, e posteriormente compareceu ao local.

A versão policial é de que, após a apreensão inicial de drogas (crack, maconha e R$ 1.300,00) no balcão da mercearia, o paciente Lucas, mesmo tendo sido informado de seu direito ao silêncio, confessou a mercancia e desejou que a guarnição apreendesse o restante da droga que estava em sua residência, temendo que sua esposa fosse presa.

A busca na residência também teria sido autorizada pelo pai (Sr. Zenilton), resultando na apreensão de lança-perfume, crack, maconha, haxixe, balança de precisão e material para embalar.

Ainda que o paciente, em seu interrogatório na fase policial, negue a posse da droga na mercearia e a autorização para a busca em sua casa, e a defesa alegue, com base no vídeo, que ele não autorizou a busca no caixa, a própria defesa informa que o policial realizou o contato telefônico com o pai, que, segundo a versão policial, autorizou a busca no local.

Ao assistir o vídeo (ID 16561172), é possível verificar a autorização do proprietário do imóvel, para que se realizasse a busca no balcão, não encontrando resistência do paciente após a autorização de seu pai.

A tese de que a autorização do pai seria inválida, por ser ele apenas o locador, não é suficiente para demonstrar a ilegalidade de plano.

Ademais, se o pai do paciente e proprietário do estabelecimento não tivesse poderes para realizar a busca, o paciente não teria ligado para o mesmo, e ainda, teria resistido à busca no balcão do estabelecimento após a ligação.

O ponto central da controvérsia reside na validade do consentimento e na eventual existência de fundadas suspeitas.

No presente caso, a denúncia anônima foi corroborada pelo subsequente nervosismo do paciente, pela autorização de busca do proprietário (pai), e, posteriormente, pela confissão de tráfico e indicação do local da droga na residência, o que, em juízo preliminar, sugere a ocorrência de um flagrante delito permanente, que, em tese, legitimaria a ação policial, conforme a exceção constitucional à inviolabilidade de domicílio (Art. 5º, XI, da CF/88).

Dessa forma, a medida extrema de concessão liminar da liberdade, exigida para a revogação da custódia preventiva, deve aguardar o regular trâmite do writ e a devida instrução processual, notadamente a coleta de informações da autoridade coatora e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Com essas considerações, em cognição não exauriente, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

[...]

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

[...]

Revela o incluso inquérito policial que no dia 25 de setembro de 2025, no interior da Mercearia São Lucas, situada na Rua Machado de Assis, s/nº, bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o Denunciado foi flagrado mantendo em depósito e guardando as substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como "maconha", "crack", "haxixe" e "lança-perfume" destinadas à comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 17 - ID 79414569.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que na data dos fatos policiais militares receberam informações de que um homem de prenome LUCAS estaria vendendo entorpecentes em sua mercearia, situada no endereço supracitado. Imediatamente, os agentes da lei se dirigiram ao local e abordaram o Denunciado, que se identificou como o proprietário do estabelecimento. Durante as diligências policiais o Acusado demonstrou nervosismo e alegou que apenas seu genitor, então dono do imóvel, Sr. Zenilton Damacena, poderia autorizar a entrada da guarnição.

Desse modo, realizado contato telefônico com o Sr. Zenilton Damacena, foi franqueada a entrada dos policiais. Realizadas buscas, no balcão da mercearia foram encontradas 10 (dez) pedras de substância análoga a “crack”, 08 (oito) buchas de substância análoga a “maconha”, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie.

Em conversa com os policiais, o Denunciado afirmou que costumava comprar a droga em sua forma "bruta" e a endolava em sua residência. Em seguida, autorizou a guarnição a arrecadar os ilícitos que estavam em sua casa. Realizas buscas na residência do Denunciado LUCAS foram encontrados 08 (oito) vidros de substância análoga a “lança-perfume”, 01 (uma) pedra grande de substância similar a “crack”, 01 (um) pedaço grande de substância similar a “maconha”, 01 (um) pedaço grande de substância análoga a "PAC", além de material comumente utilizado para envasamento de entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão.

[...]

Dessa forma, restam evidentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Em relação à alegação de nulidade da busca e apreensão e ilicitude das provas, entendo que a tese defensiva não merece prosperar.

Apesar da abordagem inicial pela patrulha ter sido motivada pela denúncia anônima, a revista do estabelecimento comercial ocorreu após autorização do Sr. Zenilton Damacena, proprietário do local e pai do paciente, que compareceu ao estabelecimento, em seguida à autorização por telefone, de permitir a busca por materiais ilícitos.

Nesse ínterim, é válido apontar que a denúncia anônima não serviu como justificativa singular para atuação dos agentes, pois, no vídeo apresentado pelo impetrante (ID 16561172), o paciente claramente demonstrou nervosismo e insegurança, havendo fundada suspeita.

Além disso, a arguição de invalidez da autorização, pelo fato do paciente ser locatário do local, adentra na esfera do mérito da ação penal, sendo incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, que não admite dilação probatória ou reexame extenso de fatos e provas, exigindo prova pré-constituída.

Dito isto, após as drogas terem sido apreendidas na mercearia, o paciente teria confessado a prática delitiva e autorizado a entrada dos policiais em seu domicílio, conjuntamente com seu pai, que também franqueou a ação, conforme se extrai do Relatório Policial e das declarações policiais (SD CAIO RIGUETTI DE SA e SD ARIANE APARECIDA ALVES LOPES), ratificadas na decisão de conversão da prisão em preventiva.

Desta forma, a alegação, por parte da defesa, de que o paciente não autorizou a busca domiciliar e que não teria confessado o delito, não foi comprovada por prova pré-constituída, não sendo possível extrair tal conclusão por meio do vídeo apresentado.

Assim, seria necessária dilação probatória para a análise apropriada da tese defensiva, algo que, novamente, não é cabível por meio do presente remédio constitucional, por adentrar no mérito da ação penal.

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho
in

totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

c
mv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017727-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DAMACENA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogados do(a) PACIENTE: ALINE BARROS RIGO - ES39826, GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS RIBEIRO DAMACENA
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria praticado o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da busca e apreensão, uma vez que a ação policial teria sido motivada apenas por denúncia anônima e sem consentimento válido dos envolvidos, não havendo delito flagrante.

Dessa forma, o enfoque da tese defensiva é a ilicitude das provas que sustentaram a imposição da medida extrema, inexistindo mandado de busca e apreensão que permitisse a revista da mercearia e residência do paciente.

Por fim,
o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS RIBEIRO DAMACENA, buscando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de nulidade da busca e apreensão, realizada no estabelecimento comercial e na residência do paciente, por suposta violação à inviolabilidade de domicílio, baseada apenas em denúncia anônima e sem consentimento válido.

A defesa sustenta, em apertada síntese, que a busca decorreu de denúncia anônima e que o paciente negou a entrada dos policiais, tanto na mercearia, quanto em sua residência.

Em relação ao estabelecimento comercial, a defesa anexa cópia de vídeo (ID 16561172 - link fl. 17) e afirma que o paciente não demonstrou nervosismo e que não autorizou a busca no caixa.

Decido.

O pleito liminar, em sede de Habeas Corpus, possui caráter excepcional, reservado aos casos em que o constrangimento ilegal é manifestamente demonstrado de plano e de forma incontestável.

Em uma análise perfunctória, inerente à cognição sumária, não vislumbro a alegada irregularidade na atuação policial, que justifique a imediata revogação da prisão.

Conforme se extrai do Relatório Policial e das declarações dos policiais (SD CAIO RIGUETTI DE SA e SD ARIANE APARECIDA ALVES LOPES), ratificadas na decisão de conversão da prisão em preventiva, a abordagem na mercearia ocorreu após o recebimento de denúncia anônima e, mais importante, a busca no estabelecimento comercial foi precedida da autorização do Sr. Zenilton Damacena, pai do paciente e proprietário da mercearia, que franqueou a entrada da guarnição via telefone, e posteriormente compareceu ao local.

A versão policial é de que, após a apreensão inicial de drogas (crack, maconha e R$ 1.300,00) no balcão da mercearia, o paciente Lucas, mesmo tendo sido informado de seu direito ao silêncio, confessou a mercancia e desejou que a guarnição apreendesse o restante da droga que estava em sua residência, temendo que sua esposa fosse presa.

A busca na residência também teria sido autorizada pelo pai (Sr. Zenilton), resultando na apreensão de lança-perfume, crack, maconha, haxixe, balança de precisão e material para embalar.

Ainda que o paciente, em seu interrogatório na fase policial, negue a posse da droga na mercearia e a autorização para a busca em sua casa, e a defesa alegue, com base no vídeo, que ele não autorizou a busca no caixa, a própria defesa informa que o policial realizou o contato telefônico com o pai, que, segundo a versão policial, autorizou a busca no local.

Ao assistir o vídeo (ID 16561172), é possível verificar a autorização do proprietário do imóvel, para que se realizasse a busca no balcão, não encontrando resistência do paciente após a autorização de seu pai.

A tese de que a autorização do pai seria inválida, por ser ele apenas o locador, não é suficiente para demonstrar a ilegalidade de plano.

Ademais, se o pai do paciente e proprietário do estabelecimento não tivesse poderes para realizar a busca, o paciente não teria ligado para o mesmo, e ainda, teria resistido à busca no balcão do estabelecimento após a ligação.

O ponto central da controvérsia reside na validade do consentimento e na eventual existência de fundadas suspeitas.

No presente caso, a denúncia anônima foi corroborada pelo subsequente nervosismo do paciente, pela autorização de busca do proprietário (pai), e, posteriormente, pela confissão de tráfico e indicação do local da droga na residência, o que, em juízo preliminar, sugere a ocorrência de um flagrante delito permanente, que, em tese, legitimaria a ação policial, conforme a exceção constitucional à inviolabilidade de domicílio (Art. 5º, XI, da CF/88).

Dessa forma, a medida extrema de concessão liminar da liberdade, exigida para a revogação da custódia preventiva, deve aguardar o regular trâmite do writ e a devida instrução processual, notadamente a coleta de informações da autoridade coatora e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Com essas considerações, em cognição não exauriente, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

[...]

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

[...]

Revela o incluso inquérito policial que no dia 25 de setembro de 2025, no interior da Mercearia São Lucas, situada na Rua Machado de Assis, s/nº, bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o Denunciado foi flagrado mantendo em depósito e guardando as substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como "maconha", "crack", "haxixe" e "lança-perfume" destinadas à comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 17 - ID 79414569.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que na data dos fatos policiais militares receberam informações de que um homem de prenome LUCAS estaria vendendo entorpecentes em sua mercearia, situada no endereço supracitado. Imediatamente, os agentes da lei se dirigiram ao local e abordaram o Denunciado, que se identificou como o proprietário do estabelecimento. Durante as diligências policiais o Acusado demonstrou nervosismo e alegou que apenas seu genitor, então dono do imóvel, Sr. Zenilton Damacena, poderia autorizar a entrada da guarnição.

Desse modo, realizado contato telefônico com o Sr. Zenilton Damacena, foi franqueada a entrada dos policiais. Realizadas buscas, no balcão da mercearia foram encontradas 10 (dez) pedras de substância análoga a “crack”, 08 (oito) buchas de substância análoga a “maconha”, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie.

Em conversa com os policiais, o Denunciado afirmou que costumava comprar a droga em sua forma "bruta" e a endolava em sua residência. Em seguida, autorizou a guarnição a arrecadar os ilícitos que estavam em sua casa. Realizas buscas na residência do Denunciado LUCAS foram encontrados 08 (oito) vidros de substância análoga a “lança-perfume”, 01 (uma) pedra grande de substância similar a “crack”, 01 (um) pedaço grande de substância similar a “maconha”, 01 (um) pedaço grande de substância análoga a "PAC", além de material comumente utilizado para envasamento de entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão.

[...]

Dessa forma, restam evidentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Em relação à alegação de nulidade da busca e apreensão e ilicitude das provas, entendo que a tese defensiva não merece prosperar.

Apesar da abordagem inicial pela patrulha ter sido motivada pela denúncia anônima, a revista do estabelecimento comercial ocorreu após autorização do Sr. Zenilton Damacena, proprietário do local e pai do paciente, que compareceu ao estabelecimento, em seguida à autorização por telefone, de permitir a busca por materiais ilícitos.

Nesse ínterim, é válido apontar que a denúncia anônima não serviu como justificativa singular para atuação dos agentes, pois, no vídeo apresentado pelo impetrante (ID 16561172), o paciente claramente demonstrou nervosismo e insegurança, havendo fundada suspeita.

Além disso, a arguição de invalidez da autorização, pelo fato do paciente ser locatário do local, adentra na esfera do mérito da ação penal, sendo incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, que não admite dilação probatória ou reexame extenso de fatos e provas, exigindo prova pré-constituída.

Dito isto, após as drogas terem sido apreendidas na mercearia, o paciente teria confessado a prática delitiva e autorizado a entrada dos policiais em seu domicílio, conjuntamente com seu pai, que também franqueou a ação, conforme se extrai do Relatório Policial e das declarações policiais
(SD CAIO RIGUETTI DE SA e SD ARIANE APARECIDA ALVES LOPES), ratificadas na decisão de conversão da prisão em preventiva.

Desta forma, a alegação, por parte da defesa, de que o paciente não autorizou a busca domiciliar e que não teria confessado o delito, não foi comprovada por prova pré-constituída, não sendo possível extrair tal conclusão por meio do vídeo apresentado.

Assim, seria necessária dilação probatória para a análise apropriada da tese defensiva, algo que, novamente, não é cabível por meio do presente remédio constitucional, por adentrar no mérito da ação penal.

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho
in

totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanhar o voto do Eminente Relator.